Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA.

1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à dedução da taxa de administração, por falta de interesse recursal à medida que acolhida na r. sentença.

2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.

3. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo consortil à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva, caso não comprovado prejuízos efetivos ao grupo.

4. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, orienta no sentido de que as disposições do REsp 1.119.300/RS alcançam também os contratos celebrados na vigência da Lei no 11.795/2008, determinando o prazo de 30 dias para a devolução dos valores vertidos após o encerramento do grupo.

6. Hipótese em que não é relevante a discussão quanto ao entendimento de devolução imediata dos valores, na medida em que o autor não se insurgiu quanto aos termos da sentença, vedado a reformatio in pejus.

7. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído.

8. Apelação conhecida em parte e não provida.